Tribunal: TJES
Processo: 5000017-72.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-72.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POUSADA DOS CORAIS LTDA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5000017-72.2021.8.08.0015

Embargante: POUSADA DOS CORAIS LTDA

Embargado: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA.
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO

QUANTO AO DESCONTO DO PERCENTUAL DE COMISSÃO. REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. DISPENSA DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DO ADVOGADO. AUSENTE PREJUÍZO PROCESSUAL.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Em suma, argumenta o embargante que não houve pedido contraposto por parte da defesa, razão pela qual há
contradição
no julgamento, que condenou a requerida a restituir o valor pleiteado, descontada a comissão de 25%.

No entanto, conforme disposto no
decisum
objurgado, havia a tarifa de comissionamento de 25% que fora aceita pela parte autora em negociação entre as partes, e consta em defesa a impugnação do valor cobrado com as razões pelas quais entende a recorrida pelo desconto.

Os argumentos relativos à falha na prestação dos serviços do comissário da CVC é matéria atinente ao mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

Não há, pois, contradição a ser sanada.

Quanto às alegações de
cerceamento de defesa
, argui o embargante que, em sessão por videoconferência, antes de realizar sua sustentação oral, este Relator havia informado a respeito do provimento do recurso inominado, motivo pelo qual dispensou sua manifestação. Contudo, viu-se surpresado posteriormente pelo provimento apenas parcial de sua peça recursal.

Ocorre que, analisando a gravação da 5ª sessão virtual de julgamento da 2ª Turma Recursal, realizada em 01 de julho de 2024, por videoconferência, em que o patrono peticionante havia se inscrito para fazer sua sustentação oral, verifica-se que este relator anunciou que foi dado provimento ao recurso no que se refere ao dano material, mencionou o valor exato pelo qual foi condenado o recorrido a pagar ao recorrente (“R$ 10.500,00”) e identificou o termo inicial para incidência dos critérios de atualização da condenação. Por conseguinte, foi questionado ao douto advogado se permanecia o interesse pela sustentação oral, o qual respondeu negativamente.

A gravação pode ser visualizada através do link a seguir e o julgamento do recurso inominado ocorreu aproximadamente a 1h44min da gravação:

https://drive.google.com/file/d/18R_70WcR507LIgSL4tJ8GInvbeyLnzFk/view?usp=drive_link

Dessarte, não se vislumbra nulidade/prejuízo processual e, por conseguinte, indefiro o pedido de nova oportunidade para sustentação oral.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)